Tribunal: TJBA
Processo: 8002878-23.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002878-23.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR DOMOSTENES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
ART. 31 DA LEI
Nº. 9656/98.
MENSALIDADE COBRADA DO EX-EMPREGADO QUE DEVE CORRESPONDER A CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO ACRESCIDA DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR. VALOR COBRADO DO INATIVO QUE SE MOSTROU DISSOCIADO DO REGRAMENTO. ALEATORIEDADE QUE NÃO SE LEGITIMA.
APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A
presente situação é regulada pela Lei n°
9.656/98,
que estabelece a possibilidade de manutenção da condição de benefici
ário

d
o empregado desligado sem justa causa,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

O

artigo
52 do Regulamento do Plano estabelece que, como regra, o plano padrão será custeado integralmente pelos usuários.
Diante desta previsão regulamentar, é ônus da apelada demonstrar que as empregadoras financiam, na atualidade,
parte do
plano de assistência à saúde dos empregados da ativa, a fim de justificar a cobrança diferenciada em relação aos inativos. No entanto, no caso dos autos, a regra do financiamento exclusivo por parte do empregado não foi afastada, pois a apelada se limitou
a afirmar que
os empregados e os ex-empregados não estão submetidos a um mesmo tipo de contribuição.

A esta
conclusão
também chegou o STJ, quando no julgamento de recursos repetitivos,
firmou a tese de que os ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
(TEMA 1034)
.

N
ão está autorizada a cobrança puramente discriminatória. Isso dado que a legislação de regência
determina que a diferença entre os valores exigidos das duas categorias deve ser correspondente à parcela paga pelo empregador, logo, se não resta demonstrado que o empregador arca com determinado percentual da mensalidade, pode-se concluir que o valor cobrado dos demitidos e inativos é aleatório.

Partindo dessa
s
premissa
s
,
não se pode cogitar
da legitimidade da conduta da
apelada
que exige, para a continuidade do ex-empregado
como beneficiário do
plano de saúde do qual
gozava no período de duração do contrato de trabalho, uma contraprestação discrepante da exigida aos empregados da atividade,
sem demonstrar, de forma suficiente, que o valor cobrado a mais seja oriundo somente da parcela patronal de custeio da assistência à saúde dos ativos.
Destarte, urge
reformar
a sentença vergastada
e
determinar que a contribuição exigida do apelado seja igual àquela exigida dos empregados da ativa, de acordo com plano de saúde escolhido, respeitados os reajustes que sejam próprios de sua faixa etária

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
Nº
8002878-23.2018.8.05.0191

em que figura como apelante
GILMAR DOMOSTENES DE ALMEIDA

e apelad
a

FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .